Tribunal: TJDFT
Processo: 0002553-72.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INTERPRETAÇÃO CONSTRUTIVA. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS INDEVIDA. IMPUGNAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS ALHEIAS AO CONTRATO. IOF. LICITUDE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DIVISÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS.
I. A falta de precisão ou esmero técnico da petição inicial não inibe o juiz de perscrutá-la sob o influxo dos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, vetor exegético consagrado pela jurisprudência e agora inscrito no § 2o do artigo 322 do Código de Processo Civil.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31.03.2000.
III. Há expressa capitalização de juros quando o contrato contempla taxa anual que supera o duodécuplo da taxa mensal.
IV. O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu a alforria das instituições financeiras com relação à limitação de juros estipulada na Lei de Usura.
V. A abusividade da taxa de juros pressupõe a demonstração de que o patamar ajustado destoa visceralmente do padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
VI. A comissão de permanência, por sua própria natureza, agrega em seu conteúdo todos os encargos remuneratórios e moratórios do empréstimo, razão por que é repudiada qualquer forma de incidência cumulativa.
VII. É juridicamente inócua a impugnação de tarifas bancárias que não foram objeto de contratação ou de cobrança.
VIII. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
IX. A contratação do seguro de proteção financeira deve constituir clara faculdade do consumidor, sob pena de caracterizar operação casada que encontra repulsa no artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.
X. Verificada a assimetria da sucumbência recíproca, os honorários devem ser arbitrados segundo a proporcionalidade prescrita no artigo 86 do Código de Processo Civil.
XI. Recurso da Autora conhecido e provido em parte. Recurso do Réu conhecido e desprovido.